Tribunal: TJPA
Processo: 0802146-38.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802146-38.2024.8.14.0013

APELANTE: ELIETE DE JESUS MOTA NASCIMENTO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de não fazer, movida em face do Município de Capanema, visando impedir a demolição de ponto comercial localizado em calçada pública. A sentença revogou a liminar concedida e anunciou o julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória, sob fundamento de que se tratava de construção irregular em bem público, insuscetível de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade do anúncio do julgamento antecipado da lide somente por ocasião da sentença, sem prévia intimação das partes, impedindo manifestação sobre a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel e não houver requerimento probatório.

4.

A omissão do juízo de origem quanto à abertura da fase instrutória e à apreciação do pedido de produção de provas caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, notadamente em razão da inexistência de despacho saneador ou de qualquer manifestação que demonstrasse a maturidade do processo para julgamento.

5.

O anúncio do julgamento antecipado da lide somente por ocasião da sentença configura decisão surpresa, vedada pelo princípio da cooperação processual (CPC, art. 10), ensejando nulidade absoluta do julgado.

6.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o indeferimento tácito ou direto de prova requerida pela parte, sem a devida motivação e sem a abertura de fase instrutória, caracteriza cerceamento de defesa (REsp nº 1.331.222/SP).

7.

A jurisprudência do TJPA é uníssona ao reconhecer a nulidade de sentença proferida sem o necessário saneamento do feito e sem oportunizar às partes a produção probatória, por violar o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Retorno dos autos ao 1º grau para seu regular processamento.

Tese de julgamento
: O julgamento antecipado da lide anunciado em sentença, sem prévia intimação das partes e sem apreciação do pedido de produção de provas caracteriza cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.331.222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2014; TJPA, ApCiv n. 0031705-73.2010.8.14.0301, Rel. Des. Luana Santalices, j. 11.06.2024; TJPA, ApCiv n. 0000149-57.2014.8.14.0125, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da apelação e acolher a preliminar de nulidade, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta por Eliete de Jesus Mota Nascimento e Raimundo Nonato da Silva Nascimento em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de não fazer, proposta contra o Município de Capanema, cujo objeto consistia na abstenção da autoridade municipal em demolir ponto comercial localizado em calçada pública da cidade, onde os autores exercem atividade comercial há mais de uma década.

Na origem, os apelantes relataram que mantinham ponto de venda de açaí há mais de 11 anos na esquina da Rua Joaquim Costa com a Rua Justo Chermont, sendo surpreendidos com notificação para desocupação e demolição do imóvel pelo Município. Alegaram tratar-se de meio de sustento familiar, requerendo tutela de urgência para suspensão do ato administrativo e, ao final, a condenação do Município à obrigação de não demolir o ponto.

A sentença revogou a liminar anteriormente concedida e julgou antecipadamente a lide para declarar a improcedência da demanda, com base nos fundamentos de que a construção dos autores se encontra em logradouro público (calçada), configurando mera detenção, não geradora de direitos possessórios, sendo vedada a usucapião de bem público (CF/88, art. 183, §3º e art. 191, parágrafo único; CC, art. 102).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de produção de provas e ausência de abertura da fase instrutória, o que, segundo sustentam, configuraria julgamento antecipado indevido (
error in procedendo
). No mérito, argumentam que:

(i) a pretensão do Município está fulminada pela prescrição do poder de polícia (Lei 9.873/99, art. 1º);

(ii) a medida demolitória adotada é desproporcional e desarrazoada;

(iii) exercem atividade no local há mais de 10 anos, sem oposição;

(iv) o exercício do poder de polícia deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade;

(v) o ponto comercial pode ser objeto de adequação.

Requerem o acolhimento da preliminar para anulação da sentença com retorno dos autos à origem para produção probatória e, subsidiariamente, o provimento recursal para impedir a demolição.

Regularmente intimado, o Município apelado não apresentou contrarrazões propriamente ditas, mas protocolou manifestação, na qual reiterou a regularidade da atuação administrativa, argumentando que a construção se encontra em calçada pública, sendo irregular e sem respaldo jurídico.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e deixou de intervir no mérito em razão da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à existência de nulidade processual diante do julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação das partes sobre tal ação e deixando de oportunizar a elas manifestação sobre eventual produção de provas.

O juízo
a quo
anunciou somente na sentença o julgamento antecipado da lide:

“Inicialmente decreto a revelia do requerido, forte no art.344 do CPC. Apesar da decretação da revelia, não incide no presente caso o feito material da confissão ficta por se tratar de lide envolvendo a fazenda pública. Nesse sentido, é imprescindível adentrar no mérito da causa.

Assim, na medida em que remanescem apenas questões de direito, promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC, tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas.”

Acerca do julgamento antecipado da lide, o art. 355 do CPC o possibilita nos seguintes termos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

É imperioso que, no curso regular do processo, antes de proferir julgamento antecipado da lide, o magistrado dê ciência às partes acerca de sua intenção, a fim de evitar que sejam surpreendidas por uma decisão prematura. Tal cautela atende não apenas ao princípio da cooperação processual, que rege a atuação harmônica entre os sujeitos do processo, como também assegura a observância do devido processo legal, preservando o contraditório e a ampla defesa.

A inexistência de despacho saneador ou de qualquer decisão sobre a fase instrutória demonstra que o feito não se encontrava em estado de imediato julgamento.

Na hipótese, não houve prévio aviso prévio aviso judicial de que o feito seria julgado antecipadamente, ato que abriria às partes a oportunidade de manifestação e questionamento, inclusive em relação à produção de provas, configurando, assim, violação ao contraditório e à ampla defesa, com manifesta surpresa processual.

O entendimento de que remanescem apenas questões de direito não afasta o dever de intimar as partes acerca da intenção de proferir julgamento antecipado, sob pena de decisão surpresa.

A ausência dessa providência essencial compromete a validade da sentença, revelando vício processual insanável e exigindo a anulação do pronunciamento judicial de primeiro grau.

Acerca do tema, assim já definiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 330, I, DO CPC CARACTERIZADA. DECISÃO DESFAVORÁVEL A RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Configura-se cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide e a ação é julgada improcedente, por falta de prova, justamente em desfavor da parte que requerera produção de provas, recusada pelo julgador.

2. No caso em liça, o recorrente, réu na ação de indenização proposta pelo recorrido,
requereu produção de provas, sendo que seu pedido foi indeferido diretamente na sentença, com julgamento antecipado da lide,
que lhe foi desfavorável, porque entendeu-se que o réu não lograra provar suas alegações.
Evidente, pois, a violação ao art. 330, I, do CPC, em face do indevido julgamento antecipado da lide, que acarretou o cerceamento de defesa em desfavor do ora recorrente.

3. Reconhecida a violação ao art. 330, I, do CPC, devem ser anulados todos os atos decisórios proferidos após o requerimento de provas, determinando-se o retorno dos autos à d. instância a quo, para que aprecie o referido requerimento.

4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.331.222/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 19/12/2014)

No mesmo sentido é o entendimento deste TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA COM JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJPA, Apelação Cível nº 0031705-73.2010.8.14.0301 20191944, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Data de Julgamento: 11/06/2024)

***

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial;

2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor;

3.
O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais;

4.
Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;

5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;

6. Outrossim,
a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal;

7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;

8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA, Apelação Cível nº 0000149-57.2014.8.14.0125 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019)

Na mesma linha é a manifestação do Ministério Público, apontando a nulidade da sentença em razão da afronta ao devido processo legal, posicionando-se pelo retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento, inclusive com a abertura da instrução probatória.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar recursal de nulidade para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que se dê o regular prosseguimento. Caso o magistrado entenda pela manutenção do julgamento antecipado da lide, deverá proferir decisão específica nesse sentido, comunicando expressamente as partes e oportunizando-lhes a devida manifestação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/09/2025